Tribunal: TJBA
Processo: 0501160-70.2020.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MOACYR PITTA LIMA FILHO
Órgão julgador: MOACYR PITTA LIMA FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0501160-70.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Laudiceia Santos da Cruz

Advogado(s)
:
ALAN DE ALMEIDA COUTINHO

RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Recurso em Sentido Estrito n. 0501160-70.2020.8.05.0039

Comarca:

Camaçari

Recorrente:

Laudiceia Santos da Cruz

Defesa técnica:

Bel. Alan de Almeida Coutinho (OAB-BA 31.406)

Recorrido:

Ministério Público do Estado da Bahia

Relator:

Des. Moacyr Pitta Lima Filho

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DESPRONUNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPERATIVIDADE – AFASTAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

01 -
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra a Decisão lavrada às fls. 532/537, que pronunciou
Laudiceia Santos da Cruz como incursa no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

02 - De início,
registra-se que a pronúncia, decisão interlocutória mista não terminativa, é um mero juízo de prelibação, por meio do qual o magistrado reconhece a admissibilidade do
ius accusationis
, quando houver prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413 do Código de Processo Penal).

03 - Também em preâmbulo, é oportuno anotar que,
segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
A sentença de pronúncia exige a explicitação suficiente dos fundamentos que levaram o magistrado a assim decidir, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. E, a teor do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, faz-se necessária a
exposição detida das razões de convencimento
do julgador a respeito da materialidade e dos indícios de autoria da conduta delitiva (justa causa).
” (STJ. AgRg no HC 511801 / SE, julgado em 17/12/2019).

04 - Ainda segundo entendimento da Corte Superior, “
Na sentença de pronúncia, o dever de fundamentação do magistrado deve ser cumprido dentro de limites estreitos, com linguagem comedida, sob pena de influenciar os jurados. As teses de defesa e elementos de prova devem ser sopesadas pelo Conselho de Sentença, por expressa previsão constitucional, sendo atribuídas, ao juiz presidente, apenas a direção e a condução de todo o procedimento, bem como a lavratura da sentença final
.” (REsp 1723140 / SP, julgado em 23/06/2020).

05 - Deste modo, afirma-se que a Pronúncia deve equalizar a imperiosa necessidade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, CF) com a proibição do excesso de linguagem, que poderia repercutir na formação do convencimento do Conselho de Sentença, cuja soberania também possui lastro Constitucional (Art. 5º, XXXVIII, CF).

06 - Feitas estas considerações e seguindo ao mérito recursal, verifica-se que as provas produzidas na instrução consubstanciam indícios suficientes de que a Recorrente Laudiceia

Santos da Cruz, auxiliada por suas filhas menores, matou Sônia dos Santos.

07 - A materialidade delitiva consta do Laudo de exame cadavérico juntado às fls. 70/74, que confirma que “Sônia dos Santos faleceu de choque hemorrágico”, provocado por instrumento contundente.

08 - A autoria delitiva, por sua vez, emerge dos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas Josefa Maria e Almerinda dos Santos Neta.

09 - A testemunha Josefa Maria narrou que “Laudicéia saiu de casa, munida de um estilete em mãos, na companhia de sua outra filha, e os quatro continuaram a esfaquear a vítima. Disse que, em nenhum momento, os denunciados pediram para as crianças pararem.”

10 - Por sua vez, Almerinda dos Santos Neta testemunhou que “viu as imagens de câmera de segurança de uma pousada, em que viu Laudicéia, juntamente com Leandro e suas duas filhas esfaqueando a vítima. (...) que, no vídeo, mostra que todos eles estavam armados com facas, inclusive as crianças.”

11 - D
esta forma, comprovada a existência de indícios suficientes das práticas delitivas, é imperativo que se mantenha a pronúncia da Recorrente, para que ela seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

12 - De outro lado, nota-se que a Denúncia e a Decisão de Pronúncia não indicam circunstâncias capazes de consubstanciar as qualificadoras alusivas aos motivos do crime e aos recursos que dificultaram a defesa da ofendida. Neste ponto, é imperioso destacar que a Pronúncia é a fonte da quesitação, e, por isso, a inexistência de descrição adequada e suficiente dos fatos inviabilizam o exercício da Defesa.

13 - Desta forma, excluídas as qualificadoras, remanesce a pronúncia da Recorrente como incursa no art. 121, caput, do Código Penal, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

14 - Por fim, observa-se que, ao revogar a prisão preventiva da Recorrente (fls. 529/531), o Juízo a quo estabeleceu a proibição de contato ou aproximação com suas filhas menores. O pedido de afastamento desta cautelar não merece acolhimento, visto que demonstrada a existência de prova da materialidade e indícios da autoria que lhe é atribuída, assim como a suposta prática do crime preconizado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. De mais a mais, a decisão que estabeleceu esta cautelar expressamente ressalvou a possibilidade de contato entre a Recorrente e suas filhas, “sob supervisão, a ser regulada pelo Juízo Cível competente.”

15 - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Recurso em Sentido Estrito de n. 0501160-70.2020.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, interposto por Laudiceia Santos da Cruz em face do Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em prover parcialmente o recurso, nos termos do voto condutor.